Tribunal: TCU
Processo: 031.755/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10974/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 031.755/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Eli Vieira da Silva (XXX.718.307-XX); Ewerton Lucena de Lima (XXX.024.287-XX); Fatima Regina Saraiva da Silva (XXX.040.407-XX); Luiz Fernando da Silva (XXX.384.667-XX); Luzia Magalhaes Cardoso (XXX.172.297-XX); Marcia Cristina de Carvalho Rodrigues dos Santos (XXX.277.907-XX); Maria Dulce Freitas Martins (XXX.618.047-XX); Regina Coeli Azeredo Cardoso (XXX.624.017-XX); Regina Lucia Correia Magalhaes (XXX.081.777-XX); Rita de Cassia da Silva Sibilo (XXX.086.517-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.